Tribunal: TJSP
Processo: 1008149-75.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência – APELO DA AUTORA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cobrança de juros reputada abusiva que não justifica, per se, a reparação moral – Ausência de indicação de causa que ensejasse danos morais. Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.